Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-93.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002646-93.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA MUZULON DOS SANTOS TORRES - CPF: 025.074.051-63 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MARCIO REZENDE PIMENTA NETO - CPF: 053.520.599-60 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002646-93.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Camila Muzulon dos Santos Torres e Márcio Rezende Pimenta Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 239

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – POUSO EM LOCALIDADE DIVERSA – NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA – ATRASO DE 7 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados pelos autores, em razão de pouso emergencial realizado em cidade diversa do destino do voo, sem a concessão da assistência necessária aos passageiros, bem como determinou a restituição, aos recorridos, da quantia de R$
1.503,48 (mil quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, correspondente às despesas realizadas para conclusão do trajeto por via terrestre.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu por condições climáticas adversas no Município de destino, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que os recorridos adquiriram passagem aérea com saída de Porto Seguro/BA às 16h10min do dia 13/04/2022, com conexão em Campinas/SP e Cuiabá/MT e destino final em Alta Floresta/MT, com previsão de chegada às 13h do dia seguinte.

4.

No entanto, no último trecho da viagem, foi necessário um pouso de emergência em Sinop/MT
, em razão de intempéries climáticas, segundo consta dos autos.

5.

Diante dessa situação, e por não ter sido fornecida assistência aos consumidores a fim de propiciar o deslocamento ao destino final, os recorridos se viram forçados a locar um automóvel e finalizar a viagem por via terrestre, apenas chegando no Município de Alta Floresta às 20h30min do dia 14/04/2022.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu em virtude de condições climáticas desfavoráveis
,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

7.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

8.

Como a empresa não comprova a reacomodação dos demandantes em qualquer outro meio de transporte disponível, à conclusão da viagem, ou que forneceu qualquer tipo de assistência material, não é possível afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pel
os
consumidores, que quedaram desamparados, acabando por recorrer à locação de um veículo e chegando ao seu destino final somente 07 (sete) horas depois do horário inicialmente contratado.

9.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$
1.503,48 (mil quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos),
referente aos danos materiais devidamente comprovados pelos recorridos.

10.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, em favor de cada demandante.

12.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta redução, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso no deslocamento, sobretudo pela reclamante encontrar-se gestante, além dos demandantes estarem na companhia de seu filho, criança de 04 (quatro) anos, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022